Tribunal: TJBA
Processo: 8024665-62.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024665-62.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IRIA DE JESUS LIMA

Advogado(s)
:
OTAVIO VINICIUS OLIVEIRA FELICIO, SOPHIA GUIMARAES NUNES DOS SANTOS, RONIVALDO GOMES DA SILVA

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PLANO DE SAÚDE E HOSPITAL. COLONOSCOPIA. PERFURAÇÃO INTESTINAL. DANO ESTÉTICO. AUSÊNCIA DE CULPA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente a Ação de Reparação de Danos Morais e Estéticos ajuizada em face de PROMEDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A. e outros. A autora alegou ter sido vítima de erro médico em procedimento de colonoscopia eletiva, realizado em outubro de 2018, que resultou em perfuração intestinal, cirurgia de urgência e sequelas. Postulou indenização por danos morais e estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva para responder por suposto erro médico praticado por profissional da rede credenciada; (ii) estabelecer se restaram comprovados os requisitos da responsabilidade civil decorrente de erro médico, a ensejar indenização por danos morais e estéticos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência e a doutrina reconhecem a legitimidade passiva da operadora de plano de saúde para responder solidariamente por eventuais falhas na prestação de serviço médico-hospitalar decorrentes de atuação de profissional credenciado, com fundamento nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

4.
A responsabilidade do médico é subjetiva, exigindo prova de culpa, conforme art. 14, §4º, do CDC, sendo imprescindível demonstrar negligência, imprudência ou imperícia na conduta médica para configurar erro médico indenizável. A responsabilidade objetiva do hospital e do plano de saúde por erro médico depende da comprovação da culpa do profissional que integra a cadeia de prestação de serviços, não sendo suficiente a mera ocorrência de complicações decorrentes do procedimento.

5.
O laudo pericial oficial, elaborado de forma minuciosa por
expert
nomeado pelo juízo, concluiu pela inexistência de erro médico, negligência, imperícia ou imprudência durante o exame de colonoscopia e a subsequente cirurgia corretiva.

6.
A perfuração intestinal é reconhecida como uma complicação rara, mas possível, do procedimento colonoscópico, constando expressamente no termo de consentimento informado assinado pela paciente.

7.
A autora não apresentou elementos técnicos ou probatórios que infirmassem a imparcialidade do laudo pericial ou que demonstrassem a existência de defeito na prestação do serviço médico.

8.
Ausentes a prova de culpa do médico, o defeito na prestação do serviço e o nexo de causalidade, não se configura o dever de indenizar por danos morais ou estéticos.
IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024665-62.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
IRIS DE JESUS LIMA
e como apelada
PROMEDICA PATRIMONIAL S A PROPAT e outros
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.